Tribunal: TJDFT
Processo: 0701117-42.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701117-42.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DA COSTA AGRAVADO: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão de ID 195335649 dos autos originais que indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada para “determinar a reabertura do prazo para que o autor possa participar da avaliação médica e odontológica, tendo em vista que não conseguiu participar da etapa devido ao exercício de suas funções como Oficial do Exército”. Alega o Agravante que participou do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal, regido pelo edital de abertura edital n. 04/2023; afirma que a convocação para a etapa de avaliação médica e odontológica foi publicada no dia 21/02/2024, com previsão de realização entre os dias 04 e 09/03/2024; alega que em razão das suas atribuições como Oficial do Exército não pôde realizar os exames requeridos em tempo hábil; assevera que a data para a sua apresentação seria no dia 7/3/2024, todavia, apenas teria conseguido realizar o último exame na própria quinta-feira (7/3/2024); afirma que se apresentou à Banca com todos os exames no dia 8/3/2024, às 12h, entretanto, teria sido informado pela Agravada que os exames não seriam recebidos, assim como não poderia ser realizada a avaliação médica. Busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a reabertura do prazo para que possa participar da avaliação médica e odontológica. Requer o provimento do recurso para tornar definitivo o provimento jurisdicional de concessão da antecipação da tutela recursal, nos termos pleiteados. É, em breves linhas, o relatório. Decido. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso em apreço, entretanto, tenho que o pedido de antecipação da tutela recursal não pode ser deferido, por não estarem preenchidos, neste momento, os requisitos necessários à sua concessão, notadamente o fumus boni iuris; o próprio Agravante assevera que a data para apresentação dos exames e avaliação médica/odontológica perante a Banca Examinadora seria no dia 7/3/2024, entretanto, teria se apresentado apenas no dia 8/3/2024, ou seja, fora da data estipulada pela Banca; ademais, não se sustenta a tese do Agravante de que teria tido tão somente 7 dias úteis para a realização dos exames, pois é fato público e notório (art. 374, inciso I, do CPC) que a relação dos exames necessários para a avaliação médica é publicada já no edital de abertura do certame, sendo ônus do candidato se programar para a sua realização (ID 191479526 dos autos originais – Pág. 9). Por fim, como bem destacado pelo juízo de origem: [...] O próprio autor informa que entregou a documentação no dia seguinte ao dia em que foi convocado para fazê-lo, de forma que não há probabilidade de direito, ao menos nessa análise perfunctória, pois quebraria a isonomia entre os candidatos. A banca não está sujeita às particularidades de cada candidato. Assim, não comprovados os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada, especificamente a probabilidade do direito, forçosa a manutenção da decisão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para manter inalterada a decisão recorrida, conclusão essa que se retira dos documentos juntados ao processo. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 23 de maio de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora